Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-98.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707653-98.2018.8.07.0005 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDA: VALE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. 3 ANOS. SUSPENSÃO. 1 ANO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO. 1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. 2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF. 3. É de 3 anos o prazo prescricional para ação executiva lastreada em duplicata (Lei no 5.474/68, art. 18, I). 4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado para a sua apuração o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 6. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Essa disposição não se aplica enquanto perdurar hipótese específica de impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional prevista no ordenamento jurídico nacional (art. 3o, § 1o). 7. O período previsto na Lei no 14.010/2020, em regra, deve ser somado ao lapso temporal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso, contudo, não deve ser contabilizado, pois, enquanto tal norma estava em vigor, havia suspensão vigente pela aplicação do CPC, art. 921, III e § 1o e o prazo prescricional ainda não havia iniciado (Lei no 14.010/2020, art. 3o, § 1o). 8. Atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente deste Tribunal. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §4o, do CPC, entendendo que o acórdão combatido deve ser reformado para afastar a prescrição intercorrente e dar prosseguimento à execução, uma vez que não houve inércia injustificada de sua parte. Aduz que não pode ser prejudicada pela demora intrínseca aos procedimentos judiciais inerentes do Tribunal; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 921, §4o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo óbice sumular, não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025